Tribunal: TJDFT
Processo: 0029514-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR – PREVI. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ILEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. REVISÃO DOS BENEFÍCIOS. RESERVA MATEMÁTICA. CÁLCULO ATUARIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A demanda versa sobre a revisão de obrigação dos Fundos de Pensão perante o beneficiário, e não guarda relação com o antigo vínculo empregatício existente entre o Banco do Brasil e o funcionário aposentado, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho.
2. O Patrocinador é parte ilegítima para figurar nas demandas envolvendo o beneficiário e a entidade fechada de previdência complementar em que se debatem o plano previdenciário (TEMA 936).
3. O STJ firmou as seguintes teses: “a) A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. b)Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." (TEMA 955)
4. No REsp 1.312.736, modularam-se os efeitos para admitir a revisão nas demandas propostas até a data do seu julgamento, o qual ocorreu em 08/08/2018. Como a presente demanda foi ajuizada em 2016, a pretensão autoral foi alcançada pela modulação dos efeitos.
5. Recursos conhecidos, não provido o apelo da PREVI e provido o do BB.